Tribunal: TJES
Processo: 0011138-88.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011138-88.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA CLARINDA PANCINI e outros (2)

APELADO: FREDERICO MOREIRA MONTEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEPRECIAÇÃO NATURAL. RISCO DO TEMPO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Frederico Moreira Monteiro contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso adesivo das autoras, mantendo a rescisão do contrato de compra e venda de veículo por vício redibitório, com restituição do preço, indenização por danos materiais e morais, reconhecimento de ilegitimidade ativa de terceira e definição da ordem simultânea de cumprimento das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao atribuir ao vendedor o ônus da depreciação natural do veículo sem esclarecer a responsabilidade por eventuais danos extraordinários ou débitos surgidos durante o período de posse das compradoras; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de abatimento de valores relativos a mau uso, má conservação ou encargos incidentes sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão da depreciação do veículo ao afirmar que o desgaste natural constitui ônus daquele que deu causa à lide por conduta ilícita, definindo expressamente o retorno ao status quo ante com restituição integral do preço e devolução do bem.

4. A atribuição do risco do tempo ao vendedor decorre do reconhecimento de sua má-fé na ocultação da origem do veículo em leilão de seguradora, inexistindo obscuridade, mas mera irresignação do embargante com o critério jurídico adotado.

5. As alegações relativas a danos por mau uso, avarias mecânicas, conservação inadequada ou débitos acumulados durante a posse das autoras configuram inovação recursal, pois não foram objeto de prova ou de debate na fase instrutória.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre hipóteses fáticas futuras e incertas que não integraram a lide nem foram submetidas ao contraditório.

7. Eventuais controvérsias sobre danos extraordinários ou débitos incidentes sobre o veículo poderão ser examinadas, se for o caso, na fase de cumprimento de sentença, não caracterizando omissão no título judicial.

8. O pedido de adoção do valor de mercado do veículo em substituição ao preço pago revela pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há obscuridade ou omissão quando o acórdão define expressamente que a depreciação natural do bem deve ser suportada por quem deu causa à rescisão contratual por conduta ilícita.

2. Alegações relativas a danos extraordinários ou débitos não comprovados na fase de conhecimento configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do critério jurídico adotado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos , negou provimento ao recurso do ora Embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo das Embargadas.

Em suas razões recursais,
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em obscuridade e omissão. Alega que, embora a decisão tenha atribuído ao vendedor o ônus da "depreciação natural" do veículo, não esclareceu sobre a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de mau uso, má conservação (avarias mecânicas, lataria) ou débitos (impostos, taxas e multas) acumulados durante os 7 (sete) anos em que o bem esteve na posse das embargadas, o que poderia gerar enriquecimento sem causa.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a obscuridade/omissão apontada, a fim de garantir que o veículo seja devolvido apenas com a depreciação natural ou que sejam deduzidos os valores referentes a danos extraordinários e débitos do período de posse das autoras.

Contrarrazões apresentadas por
MARTA CLARINDA PANCINI
e
DANIELLE PANCINI ANDRADE
apresentadas no Id n. 17652694, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, argumentando que a matéria constitui inovação recursal, visto que tais pontos não foram debatidos na fase de conhecimento, e requerendo a condenação por litigância de má-fé devido ao caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do ora Embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo das Embargadas.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM ORIUNDO DE LEILÃO. MÁ-FÉ DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIRA QUE NÃO FIGURA NO CONTRATO. ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES REFORMADA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Frederico Moreira Monteiro (primeiro apelante) e, adesivamente, por Marta Clarinda Pancini e Danielle Pancini Andrade (segundas apelantes) contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda de veículo por vício redibitório, condenando o vendedor à restituição de valores pagos, indenização por despesas acessórias e danos morais à autora Marta, e reconhecendo a ilegitimidade ativa de Danielle.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o requerido tinha conhecimento do vício redibitório do veículo, atraindo a responsabilidade pela rescisão contratual e indenização; (ii) definir a legitimidade ativa de Danielle Pancini Andrade para pleitear indenização; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) estabelecer a forma de cumprimento das obrigações recíprocas decorrentes da rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prova testemunhal confirmou que o vendedor tinha ciência de que o veículo era oriundo de leilão de seguradora, omitindo essa informação das compradoras, o que caracteriza má-fé e atrai a aplicação dos arts. 422 e 443 do Código Civil, justificando a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos.

4.
O vício oculto que desvaloriza substancialmente o bem gera não apenas direito à resolução do contrato, mas também enseja indenização por danos morais, pois ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo relevante à esfera extrapatrimonial da compradora.

5.
Danielle Pancini Andrade não possui legitimidade ativa, pois não figura como parte no contrato de compra e venda nem como proprietária registral do veículo, sendo correta a extinção de seu pedido com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

6.
O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais à autora Marta mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo razão para majoração.

7.
A ordem de cumprimento das obrigações deve ser reformada para assegurar simultaneidade: a devolução do veículo pela autora Marta deve ocorrer somente após a comprovação do depósito judicial do valor devido pelo réu, garantindo equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O vendedor que, ciente da origem do veículo em leilão de seguradora, omite tal informação do comprador, incorre em má-fé e responde pela rescisão contratual e indenizações correspondentes.

2. O vício redibitório oculto que desvaloriza substancialmente o bem enseja indenização por danos morais, além da restituição do preço e despesas acessórias.

3. Somente a parte contratante formalmente identificada como adquirente e proprietária do veículo possui legitimidade para pleitear indenização decorrente do contrato.

4. A devolução do bem e a restituição do preço devem ocorrer de forma simultânea, mediante depósito judicial prévio do valor devido pelo vendedor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 443; CPC, arts. 18, 85, §11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10000212711774001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 08/06/2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 50168469320188130145, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 22/02/2024.

Em suas razões recursais,
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em obscuridade e omissão.

Alega que, embora a decisão tenha atribuído ao vendedor o ônus da "depreciação natural" do veículo, não esclareceu sobre a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de mau uso, má conservação (avarias mecânicas, lataria) ou débitos (impostos, taxas e multas) acumulados durante os 7 (sete) anos em que o bem esteve na posse das embargadas, o que poderia gerar enriquecimento sem causa .

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a obscuridade/omissão apontada, a fim de garantir que o veículo seja devolvido apenas com a depreciação natural ou que sejam deduzidos os valores referentes a danos extraordinários e débitos do período de posse das autoras.

Contrarrazões apresentadas por
MARTA CLARINDA PANCINI
e
DANIELLE PANCINI ANDRADE
apresentadas no Id n. 17652694, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, argumentando que a matéria constitui inovação recursal e requerendo a condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

O inconformismo do Embargante não merece acolhida, porquanto inexistem os vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, quanto à alegada obscuridade sobre a depreciação, o acórdão embargado enfrentou a questão da desvalorização do bem de forma expressa e cristalina.

Ao consignar que
"a depreciação natural do veículo [...] é um ônus que recai sobre quem deu causa à lide com sua conduta ilícita"
, este Órgão Julgador definiu a regra aplicável ao desfazimento do negócio: o retorno ao
status quo ante
, com a devolução integral do valor pago (corrigido) e a restituição do bem.

A "obscuridade" alegada revela-se, na verdade, mero inconformismo com o critério jurídico adotado.

Este órgão Colegiado decidiu, com base na má-fé evidenciada do vendedor que ocultou vício redibitório (leilão/salvado), que o risco do tempo corre contra ele. Não há falta de clareza, mas decisão contrária aos interesses do Embargante.

Em segundo lugar, quanto aos alegados danos por "mau uso", "má conservação", "retífica de motor" ou "multas" e taxas do período de posse, verifica-se indevida inovação em sede recursal.

A análise dos autos demonstra que o Embargante não produziu, durante a instrução processual, qualquer prova de que as autoras tenham danificado o veículo além do desgaste natural, nem trouxe aos autos comprovantes de multas ou débitos fiscais pendentes de responsabilidade das compradoras que não tenham sido abarcados pela sentença ou acórdão.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre hipóteses fáticas futuras e incertas ("se houver danos", "se houver multas") que não integraram a litiscontestatio.

A função dos Embargos é sanar vícios sobre o que foi decidido com base na prova dos autos, não regular situações hipotéticas não submetidas ao contraditório na origem.

Caso, no momento do cumprimento de sentença, verifique-se a existência de danos extraordinários (dolosos) ao bem ou débitos propter rem não quitados (como multas de trânsito), tais questões deverão ser dirimidas pelo Juízo da execução, incidentalmente, sob a ótica da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo, contudo, omissão no título judicial que declarou a rescisão com base nos elementos trazidos à cognição deste Tribunal.

Por fim, o pedido para que a indenização considere o "valor atual de mercado" em vez da restituição do preço pago constitui nítida pretensão de reforma do mérito da decisão. Os Embargos de Declaração, de fundamentação vinculada, não se prestam à revisão de teses jurídicas ou à modificação do resultado do julgamento por mero descontentamento da parte.

O acórdão, portanto, está devidamente fundamentado e resolveu integralmente a lide nos limites do devolvido no apelo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
FREDERICO MOREIRA MONTEIRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar